Tribunal: TJDFT
Processo: 0720236-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720236-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO SEIJI TUBONE RECORRIDA: ILMA PINTO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 525, §1°, I, CPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais. 2. In casu, a citação por edital foi determinada em 2010, quando ainda vigia o Código de Processo Civil de 1973, que sequer previa a possibilidade ou exigência de requisição de informações dos órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público. 2.1. De todo modo, somente após diversas diligências infrutíferas de citação da parte, concluiu-se que cabível a citação por edital em razão do referido se encontrar em lugar incerto e ignorado. 3. Outrossim, nem mesmo o atual Código de Processo Civil exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente sustenta que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ, quanto à interpretação do artigo 256 do CPC, sem, contudo, realizar o cotejo analítico para demonstração da suposta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que não merece curso o inconformismo lastreado no indicado dissídio interpretativo, pois “o recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Ademais, a turma julgadora decidiu com base nas assertivas de que: “note-se que foram expedidas diversas cartas precatórias na tentativa de localização do réu, ora agravante, inclusive para endereços em que ele de fato residia, como os diligenciados nos IDs 41165835 - Pág. 6; 41166030 - Pág. 24;41166036; 41166237 - Pág. 9, 12, 20 e 23; que correspondem aos endereços apresentados por ele nos IDs 154772734 - Pág. 2, 3, 6, mas que restaram infrutíferas” (ID Num. 49186427 - Pág. 5); “é de se ressaltar que o agravante indicou em sua impugnação dois endereços simultâneos em estados diferentes, como, por exemplo, em julho de 2003, quando indicou pelos documentos de ID 154772735 Pág. 2, 4 e 6 que residia em Navegantes/SC e em Luis Eduardo Magalhães/BA, dificultando, assim, a sua localização para citação” (ID Num. 49186427 - Pág. 5); “ademais, apesar de indicar que mantinha residência fixa em São Paulo/SP, somente apresentou documentos referente ao ano 2000 (ID 154772738 - Pág. 2), ano em que também residia em Formosa/GO (ID 154772738 - Pág. 3). Somente após diversas diligências infrutíferas de citação do ora agravante, concluiu-se que cabível a citação por edital em razão do referido se encontrar em lugar incerto e ignorado” (ID Num. 49186427 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017